Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-36.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Valor da indenização – Fixação de acordo com os esclarecimentos periciais – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Juros compensatórios - Incidentes desde a imissão na posse no percentual de 6% ano, até efetivo pagamento – Honorários advocatícios – Art. 27, § 1o, Decreto 3.365/41 - Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação parcialmente provido.